Tribunal: TJMT
Processo: 0008363-67.2012.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008363-67.2012.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUPERVIAS SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.590.194/0001-46 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, fundamentada na inadequação da via eleita, pois cabível agravo de instrumento, conforme art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do RITJ-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática; e (II) se os argumentos apresentados, relacionados à inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e à Resolução CNJ n.º 547/2024, são suficientes para afastar a inadmissibilidade do recurso.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não impugnou de forma específica e direta o fundamento da decisão monocrática referente à inadequação da via eleita, configurando violação ao princípio da dialeticidade. 4. Os fundamentos apresentados pelo Agravante, relacionados ao Tema 1.184/STF e à Resolução CNJ n.º 547/2024, são dissociados da controvérsia central, qual seja, a admissibilidade da apelação. 5. A jurisprudência é pacífica ao determinar que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, III, e 1.021, §1º; RITJ-MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0001012-44.2011.8.11.0014, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de
Apelação
, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III
do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Agravante alega
que o Tema 1.184 se limita a execuções fiscais de baixo valor, não abrangendo o caso concreto, cujo valor é superior ao limite fixado na Lei Complementar n.º 493 do Município (2 UFP-MT, equivalente a R$ 478,56). Destaca que a extinção contraria a legislação municipal e o princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF), bem como a necessidade de
distinguishing
em relação à tese do STF.

Alega ainda que a Resolução n.º 547/2024 do CNJ prevê regime de transição para novos entendimentos jurisprudenciais, e que a decisão não observou o art. 23 da LINDB, ao impor nova exigência de protesto sem oportunizar prazo para sua realização.

Diante disso, r
equer a reforma da decisão, com o prosseguimento da execução fiscal, em respeito à autonomia municipal, inaplicabilidade do Tema 1.184 e necessidade de transição normativa.

Sem contrarrazões (Id.
258278154
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é cediço, o agravo interno é o meio recursal cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021, caput e §1º, do Código de Processo Civil, que exige que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, como se vê:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Tal requisito consubstancia o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao agravante o encargo de expor, com acuidade, as razões de sua irresignação em face dos fundamentos exarados na decisão impugnada. Tal prerrogativa visa garantir a plenitude do contraditório, facultando ao órgão colegiado a análise minuciosa e criteriosa dos pontos de dissonância apresentados.

No caso em exame, o Agravante, Município de Rondonópolis, interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso de Apelação
por manifesta inadmissibilidade, em razão d
a inadequação da via, uma vez que o recurso cabível contra a decisão proferida seria o Agravo de Instrumento,

nos
termos do art. 932,
inciso
III, do CPC, combinado com o art.
51, inciso I-B do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contudo, ao invés de impugnar frontalmente o fundamento central exarado na decisão monocrática — ancorado na inadequação da via processual eleita —, o Agravante se valeu de alegações descontextualizadas, invocando o Tema 1.184 do STF, que versa sobre a extinção de execuções fiscais de ínfimo valor, e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, atinente aos procedimentos administrativos preliminares, como o protesto de títulos. Referidos fundamentos, que se debruçam sobre critérios de eficiência administrativa, revelam-se totalmente dissociados do cerne da controvérsia, qual seja, a questão atinente ao valor da causa, sendo, portanto, alheios à razão que ensejou o não conhecimento do recurso.

A argumentação apresentada pelo Agravante, portanto, desrespeita o princípio da dialeticidade, pois não enfrenta o ponto central da decisão monocrática. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a falta de impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão atacada impede o conhecimento do recurso. Cito, a título de exemplo:

“
APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido.” (N.U 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024).

Dessa forma, a decisão monocrática aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, ao constatar a inexistência de impugnação específica e relevante ao fundamento da decisão recorrida. O art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal igualmente sustenta a não admissibilidade de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Portanto, a falta de impugnação direta aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do Agravo Regimental e impõe a manutenção da decisão original.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em conformidade com os próprios fundamentos da decisão anterior, pela ausência de dialeticidade e pertinência recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025